Tribunal: TJSP
Processo: 2011895-55.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (49 tijolos de cocaína, com peso líquido de 49,3 quilogramas), além de veículo e aparelho celular – Excesso de prazo não evidenciado. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (49 tijolos de cocaína, com peso líquido de 49,3 quilogramas), além de veículo e aparelho celular – Excesso de prazo não evidenciado. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.